Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-24.2023.8.11.0029
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001564-24.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NEIDEMAR CONCEICAO DE MORAES SOUZA - CPF: 395.684.401-78 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS DOURADO DE ARAUJO - CPF: 708.772.891-15 (ADVOGADO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF – PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Análise da Preliminar de Intempestividade

Afasto a preliminar de intempestividade, pois o recurso foi interposto dentro do prazo legal. Nos termos do artigo 50 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, que foi reiniciado após a intimação da decisão dos embargos. Além disso, houve reprocessamento dos prazos devido a erro na publicação via Diário da Justiça Eletrônico (DJE), conforme certidão de 04/04/2024 (Id n. 150852841). Assim, reconhece-se a tempestividade do recurso.

Mérito

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 163 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público, incluindo o adicional noturno.

O adicional noturno percebido pelo servidor público estadual não compõe a base de cálculo da aposentadoria, conforme jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

A legislação estadual não pode definir um conceito de remuneração que amplie a base de cálculo da contribuição previdenciária em desconformidade com a Constituição Federal e a jurisprudência do STF,
sob pena
de violação ao princípio da simetria constitucional.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Acórdão publicado na forma de Súmula de Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025